Tribunal: TJBA
Processo: 8008562-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008562-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): MAF08 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA – CFOPM – CFOBM/2022. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO ESPELHADO E DO PARECER DE INDEFERIMENTO DE SEU RECURSO ADMINISTRATIVO. ACESSO QUE SE COADUNA COM PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A NORMA EDITALÍCIA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO DO IMPETRANTE VERIFICADO, NESTE PONTO. EQUÍVOCO NA CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO CANDIDATO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PONTUAÇÃO OBTIDA QUE CONDIZ COM AS MARCAÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS PELO IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8008562-41.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA e como impetrados COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder parcialmente a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator